Tribunal: TJSP
Processo: 2240178-75.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2240178-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante ROGÉRIO FERREIRA SALES, é impetrado MMJD DA AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA DO FORO DE PLANTÃO - 00a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
- CAPITAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a segurança, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2240178-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15334
2
Mandado de Segurança no 2240178-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Rogério Ferreira Sales
Impetrado: Juízo de Direito da 31a Vara Criminal
Foro Central
Criminal Barra Funda
Voto no 15334
Mandado de segurança, com pedido liminar. Violação de
direito líquido e certo. Inocorrência. Restituição de veículo
apreendido em sede de processo criminal. Inteligência do
art. 118. do CPP. Interesse processual no bem que persiste.
Ação penal em andamento. Segurança denegada.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado em favor de ROGÉRIO FERREIRA SALES, alegando, em síntese, que
está sofrendo constrangimento por coação ilegal por ato do MM. Juízo da 31a Vara
Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda São Paulo.
Alega o impetrante ser proprietário do veículo Marca/Modelo
Renault/Sandero, ano 2012, modelo 2013, Placa FHZ-6172, cor verde, chassis
93YBSR86KDJ564858.
Aduz que no dia 08 de julho de 2020 foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Foi denunciado nos autos de no
1514507-86.2020.8.26.0228.
Argumenta que quando da prisão, o automóvel não foi
apreendido pelo delegado de polícia, sendo entregue ao advogado Dr. Renato
Latarulo Santos, o qual fez a entrega do carro para a companheira do impetrante, Sra.
Jéssica Damasceno Chagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2240178-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15334
3
Afirma que a autoridade policial informou em juízo a entrega
do bem ao advogado, “uma vez que as drogas foram encontradas acondicionadas
numa pequena bolsa”.
Com isso, o Ministério Público requereu a expedição de
ofício ao DETRAN, determinando o bloqueio do veículo até o julgamento final, bem
como que o advogado Dr. Renato Latarulo Santos informasse a localização do
veículo, apresentando termo de fiel depositário ou, caso assim não pretenda, a
restituição do carro à delegacia de polícia.
Sustenta que a defesa comprovou que o veículo em questão
se encontra quitado e que o bem foi entregue à companheira do impetrante. Ainda,
que o automóvel é utilizado no transporte de familiar enfermo.
Ato sequente, a d. autoridade coatora determinou o bloqueio
do veículo e nomeou o Dr. Renato como fiel depositário. Contudo, o advogado se
manifestou no sentido de que não aceitava a nomeação, assumindo o encargo a
companheira do impetrante.
A autoridade coatora revogou, então, a nomeação do Dr.
Renato como fiel depositário e indeferiu o pedido de nomeação da Sra. Jéssica em
substituição, determinando a devolução do veículo em tela à delegacia de polícia no
prazo de 05 (cinco) dias. Caso a medida não seja cumprida no prazo, determinou a
imediata apreensão do automóvel, declinando o endereço.
Assim, argumenta o impetrante que os entorpecentes não
foram apreendidos no interior do veículo, mas sim em via pública, acondicionados
em uma bolsa.
Aduz que o delegado de polícia tem independência funcional
e autonomia para decidir a respeito da apreensão do veículo, não cabendo à
autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2240178-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15334
4
Com tais fundamentos, pede a concessão da segurança para:
a) liminarmente, suspenda a determinação de devolução do veículo até o julgamento
final do presente mandado de segurança; b) seja concedida a justiça gratuita ao
impetrante, sob o argumento de ser hipossuficiente economicamente; c) No mérito,
seja julgada procedente a ordem mandamental, em caráter definitivo, ratificando a
pretensão principal, qual seja, para manter a decisão da autoridade policial de não
apreensão do veículo, com nomeação da companheira do impetrante como fiel
depositária (fls. 01/14).
Às fls. 279/280 apresentou aditamento para requerer,
liminarmente, que caso a restituição ou apreensão já tenha sido realizada, seja
expedido ofício para entrega na delegacia de polícia à depositária fiel Sra. Jéssica
Damasceno Chagas.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 284/287, ocasião em
que se determinou que a d. defesa comprovasse a hipossuficiência do impetrante,
bem como juntasse aos autos a procuração, no prazo de dois dias.
Sobrevieram as informações às fls. 290/292 e a d.
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 295/299, opinando pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o impetrante foi preso em flagrante no
dia 08 de julho de 2020, sendo que a prisão foi convertida em preventiva.
O Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida,
diante dos indícios de autoria e provas de materialidade dos fatos.
Consta, ainda, que o Parquet se manifestou, solicitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2240178-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15334
5
bloqueio do veículo do impetrante junto ao DETRAN, até o final do julgamento,
para posterior alienação judicial. O advogado de ROGÉRIO foi intimado para que
automóvel lhe fosse entregue, bem como fosse nomeado depositário fiel do bem.
O impetrante alegou que as drogas apreendidas estavam
acondicionadas em uma bolsa fora do veículo e, por esse motivo, o objeto não foi
apreendido quando da prisão, razão pela qual o delegado de Polícia devolveu o
automóvel, por estar convencido de que o bem não teria sido utilizado na suposta
prática criminosa.
Nas informações prestadas, consta que o delegado justificou
que o automóvel foi devolvido ao advogado, porque “as drogas foram encontradas
acondicionadas em uma pequena bolsa”.
Assim, de acordo com manifestação ministerial, foi
determinada a nomeação do advogado Dr. Renato Latarulo Santos (OAB/SP
344.103) como depositário fiel do veículo, mediante lavratura de termo de depósito,
ficando o depositário impedido de alienar o bem e de transferi-lo a terceiros, até o
trânsito em julgado do feito.
Porém, o patrono do impetrante se negou a assumir o encargo
e sua nomeação foi revogada, nos termos da Súmula 319, do C. STJ.
Com isso, determinou-se a devolução do veículo à d.
Autoridade Policial, que deverá lavrar o termo de apreensão, comunicando nos autos,
de acordo com as informações do juízo a quo.
No presente momento, aguarda-se a apresentação de resposta
à acusação (fls. 290/292).
Realmente, muito embora comprovada a propriedade, não há
como restituir o bem, quer porque a apreensão foi gerada em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2240178-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15334
6
procedimento criminal, em que há suspeita de ter sido o veículo utilizado na prática
de crime equiparado a hediondo, quer porque a ação penal se encontra em pleno
andamento.
Neste sentido:
“Ementa: Mandado de Segurança. Pleito
de
restituição
de
veículo
apreendido.
Impossibilidade. Ausência de direito líquido e
certo. Bem que ainda interessa ao feito.
Mandamus que não pode ser utilizado para
discutir questão com recurso cabível. Incidência
do verbete 267 do Col. Supremo Tribunal
Federal
Segurança
denegada.
(...)
Respeitosamente, denego a segurança e justifico.
Cf. se verifica pelas informações prestadas, o
veículo
objeto
da
impetração
teria
sido
apreendido quando do cumprimento de mandado
de busca e apreensão na casa da ora impetrante,
pois
supostamente
utilizado
para
a
comercialização proscrita. A Impetrante afirma
que
seria
a
proprietária
do
automóvel
apreendido e que este seria utilizado para suas
atividades laborativas, sustentando, ainda, que a
arma de fogo apreendida no cumprimento do
mandado de busca e apreensão não teria sido
localizada dentro do carro. Respeitosamente, há
interesse na manutenção do bem apreendido no
deslinde do feito, incidindo neste particular a
norma prevista pelo art. 118 do Cód. de Processo
Penal: 'Antes de transitar em julgado a sentença
final, as coisas apreendidas não poderão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2240178-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15334
7
restituídas enquanto interessarem ao processo'
(verbis). Não se sabe a que título o veículo
aparentemente seria utilizado por pessoas
ligadas à comercialização proscrita, minudência
que merece melhores esclarecimentos durante a
instrução processual na origem (...)” (MS no
2157986-
90.2017.8.26.0000,
9a
Câmara
Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j.
31.08.2017).
Diante dessa realidade, a apreensão do veículo em comento é
viável e possível até final sentença no processo de origem, uma vez que há a
possibilidade, em caso de eventual condenação, de se determinar o perdimento do
bem.
Não há, pois, direito líquido e certo, pelo menos a esta altura,
pois antes de transitar em julgado, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo, nos termos do artigo 118, do Código de Processo
Penal.
Ademais, tem-se que o impetrante não cumpriu determinação
de comprovar sua hipossuficiência e nem de carrear aos autos a procuração, no prazo
determinado, quedando-se inerte.
Ante o exposto, DENEGA-SE o presente mandado de
segurança, interposto em favor de ROGÉRIO FERREIRA SALES.
REINALDO CINTRA
Relator